Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o requerido a indenizar o autor no importe de R$ 22.483,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido, conforme ID 68467949 e ID 68467950, o que torna prejudicada a análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela parte recorrida nas contrarrazões de ID 68227402.
3. Nas razões recursais, em sede preliminar, alega o recorrente ter tido seu direito de defesa cerceado porquanto apresentou sua peça de defesa de forma tempestiva. Contudo, afirma que por erro administrativo do juizado de origem, sua contestação não foi anexada aos autos dentro do prazo, fato que ensejou a decretação de sua revelia.
4. Em detida análise dos autos, verifica-se que em 29/07/2024 o juízo de origem acabou por decretar a revelia do requerido, por ausência de contestação, conforme decisão de ID 68227352. Posteriormente, em 12/08/2024, através da decisão de ID 68227360, o decreto de revelia foi revogado, com base na certidão de ID 68227357, que atestava que o requerido havia ofertado sua defesa de forma tempestiva.
5. Em que pese a peça de defesa ter sido apresentada de forma tempestiva, na sentença recorrida o juízo de origem novamente considerou revel a parte requerida, sob argumento de que, embora citado, o demandado não teria apresentado sua defesa tempestivamente, dando ensejo ao reconhecimento da verdade presumida dos fatos alegados pelo autor, a teor do que dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95.
6. Restando devidamente evidenciado o alegado error in procedendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença em clara e direta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, padece o julgamento de vício de nulidade, razão pela qual acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, sendo necessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVIDO.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.